Tribunal: STF
Processo: RE 1070026
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA ESTADUAL – LEGITIMIDADE – ROL DO ARTIGO 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SIMETRIA – INEXIGIBILIDADE. Os Estados têm autonomia para definir, nas respectivas constituições, os legitimados para a propositura de ação direta perante o Tribunal de Justiça local, vedada a atribuição de agir a um único órgão, na forma do artigo 125, § 2º, da Constituição Federal. Precedente do Plenário: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 558, relator o ministro Sepúlveda Pertence, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de março de 1993.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.